Tribunal: CARF
Processo: 19647.005906/2008-17
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: THIAGO BUSCHINELLI SORRENTINO
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-04-26
Data de publicação: 2023-08-07

Inteiro teor:
S2-TE01
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
19647.005906/2008-17
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2001-005.884 – 2a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
26 de abril de 2023
Recorrente
RICARDO DE OLIVEIRA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2004
EMENTA
OMISSÃO
DE
RENDIMENTO.
VALORES
ALEGADAMENTE
CLASSIFICADOS COM EQUÍVOCO PELAS FONTES PAGADORAS
(ERRO
MATERIAL
OU
DE
INTERPRETAÇÃO
JURÍDICA).
DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS E DIVIDENDOS ISENTA DA INCIDÊNCIA
DO IRPF. AUSÊNCIA DE ACERVO DOCUMENTAL A AMPARAR O
ARGUMENTO.
MANUTENÇÃO
DO
CRÉDITO
TRIBUTÁRIO
CONSTITUÍDO.
Para que fosse possível corrigir o lançamento nos moldes pretendidos pelo
sujeito passivo, seria necessário analisar documentação que comprovasse o erro
material ou o erro de classificação jurídica cometido pelas fontes pagadoras.
Ausente essa documentação, deve-se manter o lançamento.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Honorio Albuquerque de Brito - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Thiago Buschinelli Sorrentino - Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marcelo Rocha Paura,
Thiago Buschinelli Sorrentino, Honorio Albuquerque de Brito (Presidente).

Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 19647.005906/2008-17
Fl. 54
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2001-005.884 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 19647.005906/2008-17

Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:

1. Contra o contribuinte acima identificado foi lavrada a Notificação de Lançamento de
fls. 3 a 7, na qual é cobrado o Imposto de Renda Pessoa Física - Suplementar,
relativamente ao ano-calendário de 2003, exercício 2004, no valor de R$ 945,60,
acrescido da multa de ofício e juros de mora (calculados até 29/02/2008), perfazendo
um crédito tributário total de R$ 2.175,82.
2. A autoridade tributária expôs na Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal, fl. 06,
o motivo que deu ensejo ao lançamento acima:
2.1. Omissão de rendimentos do trabalho no valor total de R$ 23.750,00, sendo
R$17.000,00 recebidos da fonte pagadora Soldatec Comércio, Representações e
Serviços Ltda e R$ 6.750,00 da Pontoalto RNS Marketing Ltda.
3. Devidamente cientificado da autuação em 04/04/2008, fl. 11, o contribuinte
apresentou tempestivamente, em 28/04/2008, a impugnação de fl. 02 para alegar, em
síntese, que:

4. A impugnação é dotada dos pressupostos legais de admissibilidade previstos no
Decreto no 7.574, de 29/09/2011, portanto dela conheço e passo a apreciá-la juntamente
com as demais peças processuais à luz da legislação vigente.
5. Primeiramente, há de se ressaltar que o contribuinte não contesta o recebimento de
R$23.750,00, sendo R$17.000,00 recebidos da fonte pagadora Soldatec Comércio,
Representações e Serviços Ltda e R$ 6.750,00 da Pontoalto RNS Marketing Ltda,
porém alega que tais rendimentos são isentos, uma vez que afirma corresponderem à
distribuição de lucros e dividendos.
6. Ademais, acrescenta que tais rendimentos foram declarados erroneamente nas DIRFs
das fontes pagadoras, sob o código de receita 0561, e que os mesmos estariam
corretamente contabilizados em seus Livros Diário.
7. Devemos, de início, esclarecer ao contribuinte que cabe à própria fonte pagadora
retificar sua Declaração de Imposto de Renda na Fonte (DIRF) quando ocorrerem
incorreções e, sendo o impugnante sócio dessas fontes pagadoras, cabe a ele
providenciar a sua correção.
8. Por fim, devemos salientar que o contribuinte não anexou ao processo qualquer
documentação comprobatória de suas alegações, inclusive os Livros Diário, os quais
informa possuir os registros corretos dos referidos rendimentos. Assim, tendo as
Declarações do Imposto de Renda Retido na Fonte (DIRF) força probatória suficiente
para efetuar o lançamento da omissão dos rendimentos tributáveis recebidos pelo
contribuinte e não havendo nos autos desse processo prova documental hábil e idônea
em contrário, entendo procedente o lançamento da omissão de rendimentos do trabalho
no valor total de R$ 23.750,00.
8.1. O art. 16 do Decreto no 70.235/1972, abaixo transcrito, assim disciplina a matéria:
"Art. 16. A impugnação mencionará: (...)
Fl. 55
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2001-005.884 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 19647.005906/2008-17

III - os motivos de fato e de direito em que se fundamenta, os pontos de discordância e
as razões e provas que possuir;
9. Quanto ao prazo para apresentação de impugnação à notificação de lançamento, o
mesmo Decreto no 70.235/1972, em seu art. 15, determina ser de 30 dias após a ciência
do contribuinte, in verbis:
Art. 15. A impugnação, formalizada por escrito e instruída com os documentos em que
se fundamentar, será apresentada ao órgão preparador no prazo de trinta dias,
contados da data em que for feita a intimação da exigência.
10. Ante o exposto, VOTO pela improcedência da impugnação, para manter na
íntegra o crédito tributário constituído mediante a Notificação de Lançamento de fls. 3 a
7, referente ao ano-calendário de 2003. Saliente-se que sobre o valor do imposto e da
multa de ofício devem incidir juros conforme legislação vigente.

A decisão de primeira instância manteve o lançamento do crédito tributário
exigido, encontrando-se assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2004
OMISSÃO DE RENDIMENTOS - LANÇAMENTO DE OFICIO COM BASE EM
DIRF.
Na ausência de PROVA documental hábil e idônea em contrário, devem ser
considerados como corretos os valores relativos aos rendimentos tributáveis recebidos
de pessoas jurídicas e ao imposto de renda retido na fonte constantes da Declaração de
Imposto de Renda na Fonte (DIRF), apresentada à Secretaria da Receita Federal pela
fonte pagadora do contribuinte. As Declarações do Imposto de Renda Retido na Fonte
(DIRF) possuem força probatória suficiente para efetuar o lançamento da omissão dos
rendimentos tributáveis recebidos pelo contribuinte.
Cientificado da decisão de primeira instância em 23/10/2012, o sujeito passivo
interpôs, em 26/10/2012, Recurso Voluntário, alegando a improcedência da decisão recorrida,
sustentando, em apertada síntese, que o recorrente obteve decisões diferentes para a mesma
questão fática.
É o relatório.

Voto
Conselheiro(a) Thiago Buschinelli Sorrentino - Relator(a)
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço.
A questão de fundo devolvida a este Colegiado consiste em decidir-se se o
recorrente comprovou o erro de classificação cometido pelas fontes pagadoras dos rendimentos
que entende indevidamente tributados.
Ocorre que os autos não contam com documentação capaz de corroborar o
argumento apresentado pelo recorrente, no sentido do erro de classificação cometido pelas fontes
pagadoras.
Sem essa documentação, é impossível corrigir o lançamento.
Fl. 56
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2001-005.884 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 19647.005906/2008-17

A circunstância de o sujeito passivo ter aparentemente recebido decisões diversas
sobre a mesma questão fático-jurídica resolve-se pela constatação de que, neste processo
específico, não estão presentes os documentos que dariam amparo à alegação deduzida nas
razões recursais.
Ante o exposto, CONHEÇO do recurso voluntário e NEGO-LHE PROVIMENTO.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Thiago Buschinelli Sorrentino

Fl. 57
DF CARF MF
Original